Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome da autora no cadastros de inadimplentes. Aduz que, diante do inadimplemento da fatura, a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito. Afirma ainda que não se aplica a responsabilidade objetiva ao caso e que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que haveria mero aborrecimento. Contrarrazões no ID 30819076. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
II. Não conheço das contrarrazões apresentadas de próprio punho pela recorrida, diante da ausência de capacidade postulatória e da obrigatoriedade de representação por advogado na fase recursal, art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. No caso, a recorrida demonstrou o pagamento tempestivo da fatura questionada nos autos, conforme comprovante de ID 30818471, pg. 07. O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, de modo que deve responder pelos danos causados à parte autora.
VI. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, art. 55).
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.